Tribunal: TJES
Processo: 5003945-92.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003945-92.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALVA DA ROCHA SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado e de devolução de valores descontados em benefício previdenciário, sob alegação de fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para caracterizar a irregularidade da contratação do empréstimo consignado e se a instituição financeira deve responder pelos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação entre as partes é de consumo, sujeitando-se às disposições do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

4.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula n.º 479/STJ.

5. No caso concreto, a instituição financeira apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo anexação de documentos pessoais, selfie e registro de geolocalização.

6.O apelante não impugnou especificamente o recebimento dos valores nem demonstrou a inexistência do crédito em sua conta bancária, não havendo prova suficiente da alegada fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira não responde por descontos em benefício previdenciário quando há prova suficiente da regularidade do contrato de empréstimo consignado, inclusive em contratações eletrônicas.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003945-92.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALVA DA ROCHA SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS SOUZA - ES24186-A
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELADO: BERNARDO BUOSI - SP227541-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou improcedentes o pleito inicial ao concluir, em suma, que restou comprovada a regularidade da contratação dos empréstimos consignados objeto da lide, afastando-se a alegação de fraude.

O cerne do presente recurso reside em examinar a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, bem como a existência de elementos capazes de configurar a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

A responsabilidade civil em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei n.º 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei n.º 8.078/90.

Prevê a súmula n.º 479, do c. STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Ainda quanto à hipótese, o c. STJ fixou tese jurídica no tema repetitivo n. 466 no sentido de que para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. (REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

No presente caso, a instituição financeira apresentou documentação indicando que os empréstimos foram firmados eletronicamente, com anexação de documentos pessoais do apelante, selfie e registro de geolocalização. Além disso, consta que os valores dos empréstimos foram efetivamente depositados na conta bancária do apelante.

O apelante, por sua vez, não impugnou especificamente o recebimento dos valores em sua conta bancária nem apresentou extratos que demonstrassem a inexistência do crédito, pelo contrário, juntou os comprovantes no ID. 14712993. Assim, verifica-se que a alegação de fraude carece de prova suficiente para infirmar a regularidade dos contratos.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é firme ao reconhecer a validade de contratos celebrados por meios eletrônicos quando acompanhados de evidências da manifestação de vontade do consumidor. Vejamos:

"
A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação."
(TJ-ES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 20/11/2023).

Dessa forma, inexiste ilegalidade nos descontos realizados no benefício previdenciário do apelante, uma vez que o negócio jurídico se mostra formalmente válido e dotado de provas materiais de sua existência.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), cuja exigibilidade se encontra suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento de relatoria pelo desprovimento do apelo. É como voto.